Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-83.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006877-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEISON ARAUJO PEREIRA - CPF: 056.975.991-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEISON ARAUJO PEREIRA - CPF: 056.975.991-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), P. H. D. C. F. - CPF: 092.446.423-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), NILTON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 605.994.523-66 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006877-83.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEISON ARAUJO PEREIRA

APELADO: CLEISON ARAUJO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
APELO DEFENSIVO
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
societas sceleris

–
ADOLESCENTE UTILIZADO PARA MERCANCIA DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – DA RECEPTAÇÃO – CIÊNCIA DA ILICITUDE DO PRODUTO ADQUIRIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – DESCABIMENTO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A MENORIDADE – TESE N. 1052 – RECURSO REPETITIVO – PRETENDIDA INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE POSTO DE SAÚDE – MERCANCIA PERPETRADA DURANTE PERÍODO NOTURNO – INEXISTÊNCIA DE FREQUENTADORES NO LOCAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado, e pelos dados extraídos dos celulares apreendidos.

Não prospera a alegação de contradição do depoimento dos policiais, quando um deles afirma ter visto algo na cintura do acusado no momento da fuga, e o outro assevera que ele estava com uma arma de fogo em punho no instante de sua abordagem.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Conserva-se a condenação do agente pela prática do crime de receptação, quando a autoria está demonstrada pelas provas coligidas, sobretudo pela confissão do réu de que adquiriu um celular de alguém na rede social
Facebook
, sem exigir a entrega da nota fiscal ou recibo do aparelho, pagando preço bem abaixo do valor de mercado.

Também não procede o pleito de absolvição pelo crime de receptação, pois apesar de afirmar que sua namorada e seu sogro estavam presentes no momento da transação comercial, nenhum deles foi arrolado como testemunha pelo réu, a fim de comprovar suas alegações.

Não cabe falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa na hipótese em que o acusado sabia que a coisa adquirida era produto de crime, notadamente quando há indícios de que o celular pode ter sido trocado por substância entorpecente.

A caracterização da traficância em conjunto com o adolescente não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, especialmente quando evidenciado que o menor era utilizado pelo réu para comercialização de drogas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Inexistindo evidências de que a idade do adolescente foi extraída de documento oficial, descabe falar em reconhecimento da qualificadora prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois, consoante pacífico entendimento jurisprudência firmado pelo STJ, Tema 1052 – Tese Firmada:
“
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
.

“Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 7/4/2020, DJe 18/05/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.882.370/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021].

Mostrando as provas dos autos que a comercialização do entorpecente ocorria no período noturno, quando não havia movimentação de pessoas no local, inadmissível o reconhecimento da causa de aumento disposta no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas.

Não havendo
“uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante”
[STJ, AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006877-83.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEISON ARAUJO PEREIRA

APELADO: CLEISON ARAUJO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, e por Cleison Araújo Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o segundo apelante à reprimenda definitiva de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.421 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], e de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde postula o reconhecimento das majorantes previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei Antidrogas, com a exasperação de reprimenda imposta.

A defesa, por sua vez, depreca a absolvição do réu pela prática de todos os crimes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo, adotando-se,
per relationem
, as razões e contrarrazões ofertadas pelo Promotor de Justiça atuante na instância singela.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006877-83.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado
Cleison Araújo Pereira,
vulgo
“Keké”
, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de resistência e de receptação, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
30 de agosto de 2021
, por volta das
21h15min
, no
Posto de Saúde VI
, situado na Avenida Goiás, Bairro Jardim das Palmeiras, próximo do Cemitério Jardim da Paz, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA
, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa,
vendeu, expôs à venda, trouxe consigo, e forneceu drogas
(
maconha e cocaína
), junto com o adolescente
Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 66623282 – Pág. 23, Boletim de Ocorrência, e Exame Preliminar de Constatação de ref. Num. 66623283 – Pág. 2/3.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que,
entre os meses de maio e agosto do ano de 2021
, no Posto de Saúde VI, situado na Avenida Goiás, Bairro Jardim das Palmeiras, próximo do Cemitério Jardim da Paz, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA
, com consciência e vontade,
associou-se para o fim de praticar
,
reiteradamente ou não
,
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, conforme Boletim de Ocorrência, e Relatório Policial de ref. Num. 66689272 – Pág. 1/8.

3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
30 de agosto de 2021
, por volta das
21h15min
, no Posto de Saúde VI, situado na Avenida Goiás, Bairro Jardim das Palmeiras, próximo do Cemitério Jardim da Paz, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA
, com consciência e vontade,
portou arma de fogo
, qual seja uma pistola cal. 7.65mm, n. série 478305, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 66623282 – Pág. 23, Boletim de Ocorrência, e Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição de ref. Num. 66623282 - Pág. 26/28.

4o FATO – RESISTÊNCIA:

Consta, de igual modo, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
30 de agosto de 2021
, por volta das
21h15min
, no Cemitério Jardim da Paz, situado na Avenida Bahia, nas adjacências do Posto de Saúde VI, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA

opôs-se à execução de ato legal
, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Boletim de Ocorrência.

5o FATO – RECEPTAÇÃO:

Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
8 de agosto de 2021
, em horário impreciso, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA

adquiriu coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja um aparelho celular da marca/modelo Motorola XT2081-1, série ZF52374ZG7, de cor vermelha, IMEI primário 353524723545630/09, e IMEI secundário n. 353524723545648/09, de propriedade da vítima
Nilton Carlos Silva de Oliveira
, conforme Boletim de Ocorrência.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado
CLEISON
estava
sendo investigado desde o início do ano de 2021 por envolvimento com tráfico de drogas
nesta urbe, visto que informantes também ligados ao submundo do crime relataram que o imputado havia se tornado ‘disciplina’ da facção criminosa Comando Vermelho, assumindo a responsabilidade pelo abastecimento de diversos outros traficantes na região do Bairro Veneza e do Bairro Jardim das Palmeiras.

Infere-se do autuado policial que os fatos reportados foram devidamente confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de vigilâncias descaracterizadas, através das quais fora possível verificar que o denunciado
CLEISON
demonstrava ousadia peculiar para realizar sua empreitada delitiva, porquanto
elegeu o Posto de Saúde VI como ponto de venda de drogas
, sendo que para tanto o imputado
aguardava o anoitecer
, e então
invadia o pátio do aludido imóvel para que pudesse comercializar os entorpecentes com certa segurança
, haja vista que os usuários que lhe procuravam naquele local
recebiam as substâncias proscritas pelas grades do muro
, impossibilitando que pudesse ser surpreendido ou alcançado com facilidade pelas forças policiais.

Neste trilhar, os investigadores da Polícia Civil avistaram o denunciado
CLEISON
vendendo drogas por diversas ocasiões no Posto de Saúde VI,
sempre na companhia do adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, e até tentaram abordá-los em ao menos 3 (três) oportunidades distintas, mas inicialmente não obtiveram êxito, porque tão logo percebiam a aproximação dos agentes da lei, o implicado e o referido jovem infrator pulavam o muro dos fundos daquele imóvel e evadiam-se rapidamente do local por dentro do Cemitério Jardim da Paz, que fica localizado naquelas adjacências.

Com efeito, restou apurado no decorrer do trabalho investigativo que o denunciado
CLEISON

estava

associado com o adolescente Paulo Henrique para promover a venda de drogas nesta urbe
, e
contava com efetivo auxílio deste último
, notadamente para
atendimento de seus clientes usuários durante o período diurno
, sendo que em contrapartida
o jovem infrator recebia uma pequena parte dos lucros
.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar citadas no primeiro fato,
os investigadores da Polícia Civil montaram uma estratégia visando efetuar a prisão em flagrante delito do denunciado CLEISON
, ocasião em que parte dos agentes ficaram escondidos no interior do Cemitério Jardim da Paz, enquanto o restante da equipe direcionou-se até a entrada do Posto de Saúde VI.

Na sequência, como já era esperado, o denunciado
CLEISON
e o adolescente
Paulo Henrique
saíram em disparada para os fundos do Posto de Saúde VI, levando consigo as substâncias entorpecentes que estavam comercializando e, quando pularam o muro do imóvel foram surpreendidos pela equipe policial que os aguardava no interior do Cemitério Jardim da Paz, momento em que
o increpado sacou sua pistola cal. 7.65mm e fez visada com a aludida arma na direção dos investigadores
, ameaçando acertá-los para opor-se à abordagem.

Ato contínuo, para repelir a injusta agressão iminente, um dos investigadores deflagrou um tiro que acertou um pouco acima do pé do denunciado
CLEISON
, na parte inicial e frontal da canela, o que possibilitou que a equipe policial o abordasse, assim como o jovem infrator Paulo Henrique, visto que ambos desistiram da fuga naquele momento e então foram devidamente rendidos.

Nesse passo,
os agentes policiais apreenderam a pistola cal. 7.65mm
, devidamente municiada,
que estava com o denunciado CLEISON
, e
durante as buscas realizadas no local
, mais precisamente
nas imediações do muro que o imputado havia pulado
, foram localizadas
1 (uma) porção de cocaína
,
1 (uma) porção de maconha
, e
1 (uma) pedra de crack
, bem como
dinheiro proveniente do tráfico
, além de outras
2 (duas) pedras de crack que estavam no pátio do Posto de Saúde VI
, as quais
haviam sido deixadas para trás
pelo increpado durante a tentativa de fuga.

Em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão para o implicado CLEISON, e o encaminharam para atendimento médico, ao passo que apreenderam o jovem infrator e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para adoção das providências de praxe.

Cumpre mencionar que após terem obtido autorização judicial, os investigadores
vistoriaram o celular
da marca/modelo Motorola XT2081-1, série ZF52374ZG7, que também havia sido
apreendido com o denunciado CLEISON
no dia dos fatos, e
constataram que o aludido aparelho era produto de furto praticado contra a vítima Nilton Carlos Silva de Oliveira
, o que fora confirmado por este último, após ter reconhecido a
res furtiva
como sendo de sua propriedade.

Demais disso,
foram encontrados vários registros de conversas do denunciado CLEISON no referido celular
,
confirmando o tráfico de drogas que por ele vinha sendo realizado nesta urbe
e, sobretudo no Posto de Saúde VI, onde os investigadores já haviam o avistado vendendo drogas, os quais encontram-se devidamente transcritos no Relatório Policial n. 2021.13.15463.

Dentre os referidos registros, merece destaque especial os áudios enviados no dia
18 de agosto de 2021
, ocasião que
o denunciado CLEISON afirmou para sua namorada o seguinte
:
‘(...) o cara falo que vai lá no Banco, em Princesa, aí o negócio é o seguinte ele vai me lança é dois mil e quinhentos (R$ 2.500,00 reais) ele tá me devendo agora, deixei mais uma pedra de droga com ele, já já vou ali em casa pega mais um óleo e lança mais quinhentos (R$ 500,00 reais) para ele, ai vou te dar mil (R$ 1.000,00) igual eu te falei (sic)’
.

Em outro trecho de conversas sobre drogas, o também traficante de alcunha ‘Itinho’, envia uma mensagem para o denunciado CLEISON afirmando:
‘Fala pro cê, o Gurizinho (Paulo Henrique) tá ai, manda ele traze um pra mim ai, pega um brau aqui no ‘Jo’ aqui, tô aqui, ai mando um brau pro cê lá, amanhã cedo (sic)’
.

Pela mensagem transcrita acima, restou demonstrado que
CLEISON realmente utilizava o adolescente Paulo Henrique para ajudá-lo com o tráfico de drogas
, o que também foi confirmado durante a vistoria realizada no celular do jovem infrator, no qual foram encontradas diversas fotografias dos dois juntos segurando entorpecentes nas mãos, bem como ostentando vultosa quantidade de dinheiro proveniente do comércio das substâncias proscritas”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
o réu pelos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de receptação na forma dolosa,
absolvendo-o
da prática do delito de resistência.

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise, primeiramente, do recurso defensivo, uma vez que se busca a absolvição de
todos
os crimes pelos quais foi condenado.

No respeitante ao crime de tráfico de drogas, ao contrário do sustentado pelo combatente Defensor Público Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Não se põe dúvida de que a condenação foi embasada,
especialmente
– mas, não apenas –, no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão.

Por mais que nenhum usuário tenha sido ouvido, e não se tenha encontrado qualquer petrecho ou anotação atinentes ao tráfico – segundo assinalado pela defesa –, os policiais inquiridos em juízo foram firmes e coerentes em suas declarações.

O
PM João Adelar Godois Santana
asseverou, em juízo, que
“nós
havíamos recebido algumas informações, referentes à ação dele no PSF no Jardim das Palmeiras. Por algumas vezes nós fizemos campana nas imediações, visando identificar a maneira, o
modus operandi
dele, e quem seriam os comparsas dele.
Nos dias que antecederam esta prisão, nós vimos ele junto com este adolescente, mais outra pessoa, que comercializam entorpecentes ali, naquela região.

Ele e o adolescente ficavam entravam dentro do muro do PSF, e de lá de dentro eles vendiam droga aos usuários
. Ali é uma esquina, eles vendiam drogas naquela esquina da Rua Medianeira com a Avenida Goiás. No dia do fato, sabendo desse local que ele ficava, e de toda ação como ele fazia, parte da equipe entrou dentro do cemitério, no caso foi eu e o Kesller, e a outra, o Valdir e o Jairo foram por fora, pela Avenida Medianeira. Quando eles se aproximaram da grade que dá acesso às dependências do pátio do PSF, ouvimos eles gritando:
‘tá armado, tá armado, cuidado, tá armado’
. Então, logo em seguida, por dentro do muro, tem uma elevação, uma construçãozinha, tipo uma escada, na parte de dentro do muro, eles usaram aquele local para pular para dentro do cemitério. Quando nós estávamos ali dentro do cemitério escondidos, nós vimos que eles estavam, que o ‘Keké’,
na hora que ele botou a mão sobre o muro
,
ele trazia consigo uma arma de fogo
. Logo que ele caiu ao chão, começamos a gritar com ele, para ele largar a arma. Entretanto, a princípio, ele levou para nosso lado e aí nós efetuamos disparos na direção dele. Logo em seguida, ele se jogou ao chão, aí foi preso lá neste local. E o adolescente que estava um pouco distante dele, também se deitou ao chão,
e aí então nós realizamos uma busca no local em que ‘Keké’ pulou,

e encontramos próximo ao local onde ele havia pulado, se não me engano, três porções de drogas, que era crack, pasta-base de cocaína, e maconha
. E o ‘Keké’ trazia com ele dinheiro, assim também como o adolescente trazia uma quantia em dinheiro no local. Então, depois que foi atingido, ele ficou deitado no chão e disse:
‘não vou mais resistir’
. Então, chamamos o Corpo de Bombeiros, chamamos os colegas, foi necessário efetuar a detenção do ‘Keké’.
Eles vieram, deram apoio para nós, e depois eles voltaram para o lugar onde estava o ‘Keké’, e encontraram mais uma quantia de entorpecente
”
.

No mesmo sentido, destaque-se o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil,
Valdir Braga Martins
, segundo o qual:
“o réu já
era investigado há aproximadamente três meses por estar traficando drogas nas imediações do Posto do PSF do Cemitério e também dentro do Posto de Saúde VI do Jardim das Palmeiras
. O réu, ainda que tivesse saído da prisão por fazer o que fazia antes, que é vender drogas, e não bastasse isso,
ele trouxe o adolescente Paulo Henrique, vulgo ‘PH’, para auxiliá-lo na traficância
. Nós
recebemos diversas informações nesse sentido
, inclusive de pessoas faccionadas, o réu é faccionado, e também recebemos reclamações de vizinhos, as pessoas têm medo de bandidos, então, não quiseram prestar seus depoimentos, mas as pessoas nos procuraram para nos alertar e reclamar, pedir providências em relação à venda de drogas no PSF, porque estava causando um desconforto, insegurança à população vizinha e também aos comerciantes da Avenida Goiás.

O João Cleberson, nosso colega, também recebeu pessoalmente aqui na delegacia uma pessoa que o procurou, que é vizinho do local, se queixando e pedindo providências da Polícia Civil. Então já vínhamos investigando o réu nestes três meses,
já havíamos feito visualizações ali em campanas
, com o carro posicionado na Rua Medianeira, esquina com a Avenida Diamantino,
de maneira que a gente visualizou o réu vendendo drogas
. Vimos que o meio de operação dele e do adolescente era pular a grade, era uma grade alta, do PSF, e lá eles ficavam vendendo drogas a dezenas de usuários que iam ali adquirir drogas,
cuja droga era comercializada pelo vão dessas grades
. Era uma estratégia interessante a que ele utilizava para fazer este tipo de comercialização de drogas, no sentido de que o local fica parcialmente escuro, o PSF durante à noite, a rua também é uma rua escura, mas não escura a ponto de a gente não ver quem está vendendo droga, nós conhecemos bem o réu, já o prendemos em outras circunstâncias, já o investigamos em outras circunstâncias, então conhecemos bem o biotipo e o perfil dele, assim como conhecemos bem o adolescente PH.

Então para nós era bem visível essa comercialização de drogas.
Nós já tínhamos tentado fazer a detenção dele lá, mas eles tinham pulado o muro do cemitério e se ocultaram lá dentro
. Tem várias saídas depois que eles pulam o muro, tem várias escapatórias. É uma estratégia bem elaborada, e além de tudo, ali na Avenida Goiás, há cem metros dali, tem um fluxo muito grande de adolescentes e adultos que vendem drogas, todos ali ligados à facção criminosa, seja o que chama de ‘lojista’, que paga taxa, seja o que veste a camisa que são faccionados, de maneira que recebemos a informação de que o réu era o ‘disciplina’, ou seja, o que coordenava a região ali, as pessoas que vendiam drogas ali ficavam sob a orientação dele.

As informações que nós tínhamos, e que se confirmaram, era de que
o adolescente PH era empregado do réu
. De fato, percebemos que era isso que acontecia.
Os traficantes são gananciosos, e não dividem ponto de tráfico de drogas
. O réu não poderia deixar que o adolescente vendesse droga lá para tirar a clientela dele. Então ele precisava de alguém que o auxiliasse, e o adolescente tinha essa função.

Nós estávamos convictos de que o réu havia se associado ao adolescente
, que fazia essa mercancia de drogas especialmente dentro do PSF,
assim que escurecia ele pulava lá para dentro, o menor, já com drogas, pequenas quantidades de drogas
. Quando acabava essas drogas, eles buscavam mais. Sabíamos que o réu seria cuidadoso com o aparelho celular, haja vista que, como sabemos, os telefones hoje são periciados e analisados pela Polícia, trazendo elementos de provas contra eles.

Nós montamos então uma estratégia, a PM já havia tentado pegá-lo, mas não havia conseguido, essa estratégia consistiu justamente em eu e o Policial Jairo pela frente do PSF, e o Santana e o Kesller entraram pelo cemitério para tentar surpreendê-los quando eles pulassem. Aconteceu algo que a gente já aguardava, quando a gente chegou pela frente, quando descemos do carro, ele e o Paulo Henrique estavam escondidos,
a gente já tinha visualizado eles lá, chegamos mais cedo, tinha umas duas horas de observação, e eles estavam escondidos atrás da muretinha, quando eles viram a gente descendo do carro, eles saíram correndo, e nós percebemos quando o Cleison segurava alguma coisa na cintura
, a gente tinha informação de que
ele possuía uma arma de fogo
,
porque ele era ‘disciplina’
, e vigiava o local ali, e coordenava o tráfico, eles precisam de arma,
nós gritamos aos demais policiais que ele estava armado
.

De fato, quando ele conseguiu pular o muro, a gente escutou disparo de arma de fogo, corremos lá eu e o Jairo, e o encontramos baleado, e também os policiais com ele já detido, ele e o adolescente. Ele estava realmente portando uma arma de fogo. E segundo os policiais militares, ele estava com esta arma na mão e ameaçou a vida dos policiais.

Depois da detenção,
foi encontrado junto com o réu três porções de drogas, uma porção de pasta-base, uma porção de cocaína e uma porção de maconha
. Aí eu e Jairo regressamos, pedimos apoio, ligamos para o SAMU, pedimos reforço da PM, acho que a Guarda Municipal também foi lá,
nós voltamos lá, eu e o Jairo, lá onde eles estavam abaixados encontramos mais duas porções de droga, de pasta-base de cocaína
. Essas porções de pasta-base de cocaína eles vão quebrando em pedaços com a unha e colocando nas mãos dos usuários, por isso que eles não fazem trouxinhas.
Nós não temos qualquer dúvida de que a droga era destinada a comercialização, porque nós vimos isso, há muitos dias a gente já vinha visualizando o réu ali vendendo drogas, sabíamos o meio de operação, estudamos como ele fazia para traficar drogas, então a gente sabia que se a gente montasse um esquema que fosse bom a gente por certo pegaria
. E a prisão dele não foi por acaso, obviamente, não foi no repente, mas foi uma ação planejada e vigiada”.

Oportuno mencionar o depoimento prestado pelo Policial Civil,
Jairo Santana do Nascimento
, no sentido de que:
“o Sr. Cleison Araújo e este menor Paulo Henrique
vinham sendo investigados há aproximadamente três meses por venda de drogas em um ponto estratégico
, na Avenida Goiás, localizado num Posto de Saúde, do lado do cemitério. A gente chegou a abordar este Cleison em outras situações e o orientado de que tinha várias informações de venda de drogas, tinha reclamações, até chegou ao ouvido do chefe de operações que ali havia um fluxo muito grande de venda de drogas, e estava incomodando a vizinhança.

Foram realizadas campanas e conseguimos observar que tanto ele, quanto este Paulo Henrique, eles realmente vendiam droga neste local, denominado Posto de Saúde, uma área bem próxima de traficantes e usuários
. O Cleison, de forma bem estratégica, ele usava deste menor até porque se desse problema da polícia, de repente fazia a prisão dele, ele utilizaria este menor como uma ‘válvula de escape’, tanto é que, no dia da abordagem que fizemos no posto de saúde, quando entramos no local, a gente montou uma estratégia para ir uma equipe da PM pelo lado do cemitério, outra equipe da polícia civil, eu e o Valdir, pela frente do posto, e este menor estava lá, até narra o boletim de ocorrência.

Havia informação também que o Cleison Araújo exercia um cargo de ‘disciplina’, tanto nas denúncias, e nas informações dos colaboradores,
ele usava este cargo de ‘disciplina’ sempre de forma armada
, até para impor o respeito na região onde era o ponto dele, de venda de droga.

Seu Cleison Araújo é batizado, é um vendedor de droga credenciado pela associação criminosa Comando Vermelho, ele é faccionado, e
ele utilizava sempre do menor Paulo Henrique para se associar e vender droga neste ponto, sempre de forma bastante clara que não teria como o Paulo Henrique vender droga naquele ponto onde ele era o dono
”
.

Ficou demonstrado, às escâncaras, que Cleison Araújo Pereira estava praticando a traficância de drogas naquele local.

Não bastassem os contundentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão, os diálogos extraídos da quebra de sigilo de dados telefônicos comprovam, de maneira insofismável, a comercialização de substância entorpecente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos do Relatório de Investigação Policial n. 2021.13.15463, mencionado na sentença hostilizada:

“(...) Aparelhos celulares submetidos a análises:

1 – Aparelho Celular marca Motorola Modelo XT2081-1, série ZF52374ZG7, de cor vermelha Imei primário 353524723545630/09 e Imei secundário n. 353524723545648/09 – pertencente a
Cleison Araújo Pereira
, de chip de numeração telefônica (65) 9961-2590.

2 – Aparelho Celular marca Samsung de cor rosa, Imei primário 358867/08/980121/1 e Imei secundário n. 358866/08/980121/3, pertencente ao menor
Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, de chip de numeração telefônica (65) 99809-3338.

Senhor Delegado, a seguir passamos às constatações dos dados relevantes encontrados nos sobreditos aparelhos celulares.

Referidos Aparelhos Celulares foram mantidos desde as suas apreensões no modo avião (off-line) a fim de evitarmos que fossem resetados remotamente por alguém ligado aos investigados e que, por conseguinte, perdêssemos os dados gerais neles contidos, porquanto isso já ocorreu outrora. Além disso, no modo avião evitamos, caso o aplicativo
Whatsapp
seja reinstalado em outro aparelho celular, que percamos os dados nele existentes (isso também já ocorreu).

1.1 – Na análise do Aparelho Celular marca Motorola Modelo XT2081-1, série ZF52374ZG7, de cor vermelha Imei primário de numeração 353524723545630/09 e Imei secundário n. 353524723545648/09 – que estava em poder de
Cleison Araújo Pereira
, percebemos que referido investigado
havia passado a utilizar este aparelho celular a partir do dia 8/8/2021
e que
ele havia apagado muitos dados informativos que existiam no aparelho
, bem como que ele vinha diariamente deletando definitivamente mensagens via aplicativo
WhatsApp
, imagens e áudios. Destarte, constatamos que neste aparelho celular havia poucos dados a serem analisados, contudo ainda haviam restado algumas informações importantes quanto à conduta do investigado A tela de proteção deste aparelho celular tem como pano de fundo uma imagem do investigado Cleison Araújo
juntamente com sua namorada Karolyne Polacinski
. (Karolyne Polacinski é
condenada por tráfico de drogas
). Constatamos que referido aparelho celular possui instalado aplicativos em nome do investigado Cleison, tais como
Whatsapp, Facebook, Instagram
e outros, que ainda guardavam algumas imagens do investigado e de Karolyne, e mensagens trocadas por eles, fato que nos deu certeza de que ele estava utilizando referido aparelho celular como se seu fosse. Durante a análise dos dados existentes no referido aparelho celular fizemos uma descoberta importantíssima: Como vimos que o investigado
Cleison Araújo Pereira
havia começado a utilizar o aparelho celular ora analisado a partir do dia 8/8/2021,
suspeitamos que o aparelho fosse produto de crime
. Com efeito, durante vistoria que fizemos no diretório
‘Lixeira’
, encontramos alguns
vídeos e imagens de um rapaz em diversos locais
, inclusive utilizando o uniformes da BRF e da empresa de vidraçaria Amazon Temper, o que fez com nós nos dirigíssemos até a empresa Amazon Temper onde localizamos o rapaz que aparecia nas imagens, sendo ele o senhor
NILTON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
, funcionário da referida empresa, e ao exibirmos a ele o aparelho celular que ora analisamos,
ele o reconheceu prontamente como sendo de sua propriedade
, avisando-nos que fora
vítima de furto há cerca de quarenta dias
, eis que havia chegado do seu trabalho e havia deixado seu aparelho celular e outros pertences no alojamento da casa de apoio existente no Bairro Rio Verde, quando alguém que ele não descobriu quem fora, lhe furtou o aparelho celular. Nilton, que não é usuário de drogas, disse que estava começando sua vida nesta cidade e que naquela ocasião não tinha aonde morar e buscou a casa de apoio, contudo atualmente reside em uma quitinete alugada.

No aplicativo
Whatsapp
do mencionado aparelho celular vimos que há agendado
treze numerais de contatos
,
dois quais dois são de numerais da namorada
do investigado Cleison Araújo Pereira, a senhorita
Karolyne Polacinski
(numerais 65 99696-5316 e 65 99290-0760),
um numeral é do meliante Jailton Santos da Silva, vulgo
‘Itinho’
(65 99943- 2892) e
outro é do comparsa
do investigado Cleison, o adolescente
Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, vulgo
‘Menor PH’
(65 99809-3338).

Observando as mensagens trocadas entre o investigado Cleison Araújo Pereira e Karolyne Polacinski é possível perceber que ela tinha pleno conhecimento de que Cleison estava se ocupando com às vendas de drogas e também que
ele tinha por hábito ficar no Posto de Saúde Familiar do Bairro Jardim das Palmeiras
vendendo drogas, senão vejamos:

* No dia 15/8/2021, em mensagens de texto trocadas entre eles no horário compreendido entre às 19h43min e 19h44min, Karolyne, que é identificada em um dos contados do
Whatsapp
do celular utilizado por Cleison Araújo como
‘Princesa’
e por intermédio do numeral (65) 99696-5316 envia mensagem a Cleison com os seguintes dizeres: -
‘Vô manda Uber me busca não, tenho capacete pra você’
.
‘De todo jeito vc vai ter que voltar de Uber né?’
[sic].

Cleison Araújo responde: -
‘Sim’.

Karolyne fala: -
‘Tá’
.

Cleison Araújo diz: -
‘Vai vim de Uber vc?’
.

Karolyne responde; -
‘Sim, aí passo aí’
.

Cleison Araújo diz: -
‘Sim’
.

Karolyne pergunta a ele: -
‘Tá no bar’?

Cleison Araújo Pereira responde: -
‘Não no Postinho!’
[sic]. (Veja, é de deduzir-se que o ‘Postinho’ mencionado por Cleison Araújo é o PSF onde ele vendia drogas e onde que foi preso, mormente porque trata-se de horário noturno).

Karolyne diz: -
‘Tá’.

Tal conversa encontra-se printada e anexada ao final.

Em outras conversas entre o casal Cleison Araújo Pereira e Karolyne, ocorrida no dia 17/8/2021, às 22h55min, podemos destacar uma em que ele fala que está fazendo mais um dinheiro, certamente com a venda de drogas. Vejamos: Cleison Araújo Pereira envia mensagem em áudio a Karolyne convidando-a a irem à cidade de Sorriso, e diz a ela que se ela quiser eles irão por volta das 2hs ou 3hs da manhã, e que ele
está fazendo um dinheiro para abastecer
(segue este áudio gravado a parte).

Na sequência Karolyne diz, em mensagem de texto: -
‘Tá’.

Cleison Araújo então diz: -
‘Então’
,
‘Mais além eu vou aí’
,
‘nois vai!’
,
‘Só fzr mais um dinheiro aq’
[sic].

Grifo nosso: Por certo ele estava dentro do Posto de Saúde Familiar, pois tratava-se de horário avançado da noite.

Segue anexo
print
dessa conversa.

Em outro trecho de conversas entre Cleison Araújo Pereira e Karolyne ocorrida no dia 19/8/2021, às 20h54min, Cleison Araújo Pereira envia um áudio a Karolyne dizendo que foi pegar uma ‘base’ (pasta-base de cocaína), e que o ‘corre’ (venda de drogas) está fraco, pois somente vendeu cem reais, vejamos:

Cleison diz a Karolyne:
- ‘Vamo lá’
,
-‘Tá onde?’

Karolyne responde: -
‘Já tô fazendo comida’,
-
‘Depende de vc’
, -
‘Morro de fome’
, -
‘Falo que ia volta já’
, -
‘Nunca volto’
[sic].

Cleison Araújo Pereira diz a ela em mensagem de áudio que segue anexa: -
‘Então princesa, fui no corre di di pega essa base maió inrolação do cara pra solta, aí eu vim aqui fiz cem real agora, o corre tá ruim, fiz cem real num tem, aí eu ti liguei prá nois pode i’
[sic].

Às 20h55min Karolyne diz a Cleison: -
‘ata kkk’
-
‘Beleza’
, -
‘Usei seus cinquenta reais da caixinha’
, -
‘Mas só onze reais kkk’
.

Cleison responde: -
‘Tranquilo Princesa’
, -
‘O que é meu é seu tbm’
[sic].

Segue anexo print desta conversa e o áudio gravado.

* No dia 13/8/2021, às 16h30min, no segundo contato de
WhatsApp
de Karolyne existente no telefone utilizado por Cleison Araújo, onde Karolyne é identificada pelo nome
‘Princesa S2’
, via numeral telefônico de numeração (65) 99290-0760, encontramos mensagens de áudios e de texto que indicam claramente que Cleison Araújo ocultava dinheiro da traficância em uma caixinha existente na casa de Karolyne Polacinski, bem como drogas.

Vejamos:

Cleison diz a Karolyne em mensagem de áudio: -
‘Tem dinheiro lá na, na, na, na caixinha lá, qualquer coisa, mas se quiser deixar para amanhã pra nós tirar lá, isso memo’
[sic].

Grifo nosso: Referida ‘caixinha’ é mencionada em outras mensagens que analisamos. Também podemos perceber que o dinheiro lucrado pelo investigado Cleison Araújo com a traficância serve a ele e a Karolyne. Há áudio nesse sentido que segue em anexo.

Na sequência Karolyne Polacinski responde: -
‘Não eu vou pegar trezentos reais seu aqui para mim ir lá pegar a Mary, pra mim dar pelo menos setecentos reais pra aquele cara, aí vou cavucar esse dinheiro pra mim dar o restante pra ele, meu pai falou que vinha para a cidade para me dar o dinheiro, mas agora falou que só vai vir à noite...’
[sic].

Logo após, mais tarde Cleison Araújo diz a Karolyne às 18h38min: -
‘Oi’
.

Karolyne responde às 19h04min: -
‘Oi’
.

Cleison Araújo diz a Karolyne às 19h09min: -
‘Já vou aí’.- ‘Pega um negócio’ (certamente droga) e na sequência, no mesmo horário ele pergunta a Karolyne: - ‘Vai querer comer?’
[sic].

Karolyne responde: -
‘Não’ – ‘Vou lá na Havan agorinha pegar um ventilador’
.

Aí Karolyne Polacinski pergunta a Cleison Araújo: -
‘Que negócio?’, - ‘Pó?’
[sic].

Às 19h24min Cleison Araújo ao ver a mensagem com a pergunta de Karolyne responde a ela com risadas:
-‘kkkkkk’, e continua; - ‘Vou vê se esse cara vai vim mesmo’ – ‘Mandei mensagem não respondeu’
[sic].

Grifo nosso: Nesse caso entendemos que Cleison Araújo recebeu de um usuário de drogas, a quem não conseguimos identificar, um pedido de venda de drogas, certamente cocaína. Contudo como essa droga estava ocultada na casa de Karolyne, ele teria que pegar essa droga na casa dela, por isso fez sobreditos contatos via mensagens.

No dia 18/8/2021, às 13h50min, encontramos uma conversa de áudio no WhatsApp que Cleison Araújo Pereira enviou a Karolyne Polacinski, possuidora do numeral telefônico (65) 99290-9760 e identificada como
‘Princesa S2’
, mensagem essa que compromete o investigado Cleison totalmente como traficante de drogas, e que revela que Karolyne Polacinski também estava traficando drogas.

Nessa conversa Karolyne fala com Cleison via mensagens de texto sobre um dinheiro para fazer cirurgia na
‘Meury’
, que deve ser um cachorro, com os seguintes dizeres ocorridos inicialmente às 13h00min: -
‘Esse dinheiro da cirurgia da ‘Meury’ vou mandá pro baixinho. Pra mim pelo menos pega outra, quero ficar sem esse fim de semana não. Ai eu faço um dinheiro e pago lá né’
[sic].

Grifo nosso:
‘pegar outra’
no dizer dela é certamente pegar drogas e
‘fazer dinheiro’
é com a venda de drogas. Baixinho é um traficante fornecedor de drogas. Logo na sequência, às 13h50min, Cleison Araújo Pereira responde a Karolyne: -
‘É, faz isso aí que eu vou dá, vou ajuda você, só pega esse dinheiro, daqui a pouquinho o cara falo que vai lá no Banco, ei Princesa, aí o negócio é o seguinte ele vai me lança é dois e quinhentos (2.500,00 reais) ele tá me devendo agora, deixei mais uma pedra de droga com ele, já já vou ali em casa pega mais um óleo e lança mais quinhentos (500,00 reais) pra ele, ai vou te dar mil (1.000,00 reais) igual eu te falei’
[sic].

Obs.: Este áudio revela que Cleison Araújo Pereira mantinha drogas guardadas na sua casa também.

* Encontramos também no aplicativo WhatsApp do aparelho celular que estava em poder do investigado Cleison Araújo Pereira o nome de um investigado epitetado
‘Itinho’
como sendo um de seus contatos, identificado pelo numeral (65) 99943-2892, cuja imagem do perfil é de Jailton Santos da Silva. Nas mensagens
‘Itinho’
solicita a Cleison Araújo Pereira, via WhatsApp, que ele mande o
‘Gurizinho’
(que se trata, a nosso ver, e sem dúvidas, do menor Paulo Henrique da Conceição Fonseca, vulgo Menor PH) levar a ele que está na casa de uma pessoa chamada
‘Jo’
, drogas que a nosso ver é pasta base de cocaína, e em contrapartida informa a Cleison que enviará a ele
‘um braw’,
tratando-se de maconha. Vejamos: No dia 30/8/2021 (dia da prisão de Cleison), às 21h13min (momentos antes da prisão de Cleison),
‘Itinho’
envia mensagem de texto a Cleison Araújo como abaixo se segue: -
‘A ae’, - ‘Tá ai?’
.

Cleison Araújo responde no mesmo horário: -
‘Fala’.

‘Itinho’ diz logo na sequência: -
‘Queria f1’
, -
‘To aqui na casa da Jo’, -‘Amanhã lanço um braw pro senhor’
[sic].

E em seguida
‘Itinho’
envia uma mensagem de áudio a Cleison Araújo Pereira com os seguintes dizeres: -
‘Fala pro cê, o Gurizinho tá ai, manda ele traze um pra mim ai, pega um braw aqui no ‘Jo’ aqui , tô aqui, ai mando um braw pro cê lá, amanhã cedo’. – ‘Cola ai’
[sic].

Grifo nosso: ‘F1’ é como ‘Itinho’ se referiu a droga pasta-base de cocaína.

‘Itinho’ se trata da pessoa de Jailton Santos da Silva, que cumpriu pena nesta cidade por tráfico de drogas.

Cleison Araújo Pereira não respondeu as mensagens de ‘Itinho’ e mais tarde acabou sendo preso.

* Com relação as mensagens trocadas entre o investigado Cleison Araújo Pereira e o adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca,
todas elas foram apagadas
, o que nos leva as crer que Cleison Araújo temendo que o menor e ele fossem detidos tinha por hábito apagar definitivamente às mensagens que eles trocavam. Contudo, ao analisarmos as ligações telefônicas feitas via aplicativo
WhatsApp
do aparelho celular apreendido em poder de Cleison Araújo Pereira, vimos que elas
tinham sido apagadas até o dia 27/8/2021
, ainda assim
pudemos constatar dezenas de chamadas feitas e recebidas no período compreendido entre os dias 27/8/2021 a 30/8/2021 (dia da prisão), das quais treze (13) foram direcionadas ao menor Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, sendo que destas
cinco (5) ocorreram no dia da prisão de Cleison Araújo Pereira
, o que evidencia
uma forte relação pessoal existente entre o investigado e o menor
.

2.1 – Ao analisarmos o aparelho celular marca Samsung de cor rosa, Imei primário n. 358867/08/980121/1 e Imei secundário n. 358866/08/980121/3, pertencente ao menor
Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, de chip de numeração telefônica (65) 99809-3338, vimos que há instalado nele o aplicativo
WhatsApp
e que o telefone do investigado Cleison Araújo Pereira de numeral (65) 9961-2590 é identificado nos contatos desse aplicativo como
‘Menor’
, cujo perfil é uma imagem de Cleison Araújo Pereira ao lado de Karolyne Polacinski. Contudo,
todas as mensagens haviam sido apagadas
. Conforme já explicamos, eles apagavam as mensagens a fim de dificultar o encontro de elementos informativos de provas pela polícia. Também não encontramos arquivos com mensagens de voz.

Neste aparelho celular, ao verificarmos os arquivos armazenados encontramos na Pasta Imagens - Captura de telas, algumas imagens do adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca, vulgo Menor PH fazendo o sinal ‘V’ identificador da Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo que em uma delas ele ostenta dinheiro. Também encontramos nesta pasta diversas imagens do investigado Cleison Araújo Pereira, vulgo ‘Menor’ e em algumas dela ele também faz com os dedos o sinal ‘V’, identificador da Facção Criminosa Comando Vermelho. Também encontramos nesta Pasta ao menos três imagens em que aparecem drogas nas mãos dos investigados. Nesse compasso, afirmamos que não é por acaso que
diversas imagens de Cleison Araújo Pereira aparecem armazenadas no aparelho celular aprendido em poder do adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, eis que
revelam forte relação pessoal entre eles
.

Todas as imagens referidas seguem anexas, assim como os áudios mencionados alhures”.

Pelo que se depreende do relatório policial acima mencionado, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos corroboraram a traficância de drogas por parte do acusado, assim como seu envolvimento com o adolescente, Paulo Henrique da Conceição Fonseca.

Convém ressaltar, em reforço, a fragilidade da versão apresentada por Cleison em seu interrogatório judicial, notadamente quando tentou justificar os motivos pelos quais se encontrava no Posto de Saúde Familiar, local onde ocorreu sua primeira abordagem.

Primeiramente, o acusado afirmou que conheceu Paulo Henrique nos anos de 2017/2019, quando morou em Lucas do Rio Verde.

Disse, ainda, que ligou para Paulo Henrique, por meio da rede social Facebook, uma vez que
pretendia adquirir droga
.

Afirmou o réu que
estava indo comprar uma maconha bolada
, e antes de chegar no ‘Postinho’, um carro branco passou por ele e perguntou seu nome. Porém, como não sabia que eram policiais, resolveu correr e pulou a grade do ‘Postinho’, depois o muro do cemitério, oportunidade em que foi abordado [4min39seg].

Posteriormente, ao ser indagado pelo magistrado que presidia a instrução se teria ido ao local para comprar drogas do menor, o acusado respondeu:
“fui para fumar a droga, eu estava indo para fumar a droga.
Eu já estava com a droga
.
Estava com a maconha bolada para fumar
. Estava indo a caminho de lá. Nisso tudo, a polícia apareceu em um carro disfarçado”
[10min28seg].

Há, portanto, nítida discrepância nas versões apresentadas pelo acusado.

Some-se a isso que, se ele já estava com a droga pronta para ser consumida, por qual motivo se dirigiria até o Posto de Saúde para fazer uso da substância entorpecente, sendo obrigado a pular a grade do local, apenas para fumar a maconha?

Nesse diapasão, a despeito da tese defensiva sufragada nas razões recursais, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente em face do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos réus
[1]
, a inverossimilhança da declaração prestada pelo acusado, e pelos dados extraídos da análise dos celulares apreendidos.

O mesmo raciocínio, porém, não se aplica quanto ao crime de associação para o tráfico.

Os policiais afirmaram, com convicção, que presenciaram, por aproximadamente três meses, a rotina do acusado e do adolescente, Paulo Henrique da Conceição Fonseca, comercializando substância entorpecente no Posto de Saúde da Família, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras.

Consignaram, ainda, que Paulo Henrique e Cleison comercializavam drogas juntos.

O
IPC Valdir Braga Martins
chegou a afirmar, em juízo, que Paulo Henrique seria uma espécie de
“empregado”
do réu.

Porém, compulsando detidamente os autos, não foi possível encontrar provas suficientes para reconhecer o vínculo associativo entre o adolescente Paulo Henrique e Cleison.

Apesar de o IPC Valdir asseverar que
“nós estávamos convictos de que o réu havia se associado ao adolescente, que fazia essa mercancia de drogas especialmente dentro do PSF”
, tal certeza não ficou satisfatoriamente demonstrada pelo arcabouço probatório.

O que há, na verdade, é mera presunção da associação entre eles, apenas porque, costumeiramente, os traficantes não dividem ponto de tráfico de drogas, e, por isso, o réu não deixaria que o adolescente vendesse drogas em seu local.

Não subsistiria, portanto, uma divisão do mesmo ponto de venda de drogas entre eles.

A testemunha
IPC Valdir
afirmou, categoricamente, que Cleison precisava de alguém que o auxiliasse, cabendo ao adolescente tal função.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que Paulo Henrique estivesse contribuindo com o acusado na mercancia de drogas, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Parece-me que o adolescente era utilizado pelo réu para ajudá-lo, e não como verdadeiro sócio no negócio.

Conquanto as conversas extraídas dos celulares apreendidos revelem a forte relação pessoal entre o adolescente e o réu, o conjunto fático-probatório é frágil para comprovar a associação, embora isso não afaste o envolvimento do incapaz no tráfico.

Não há provas de que havia uma associação entre eles, com funções predefinidas e hierarquia estabelecida, não se evidenciando de forma insofismável o
animus associativo
a configurar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[2]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Dito isso, fácil é concluir que, se as provas dos autos mostram que o adolescente era utilizado pelo réu para prática do tráfico, sem que isso implicasse em uma efetiva associação entre eles, a absolvição é medida de rigor.

Não procede a pretensão defensiva quanto à absolvição do réu em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento da existência de contradição na versão dos policiais.

Ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública Estadual, não se visualiza a propalada divergência no depoimento prestado pelo PM João Adelar Godois Santana, da versão narrada pelo IPC Valdir Braga Martins.

De início, importa salientar que, no momento da abordagem policial, o PM Santana e o IPC Valdir se encontravam em locais e em posições diversas.

Segundo ficou amplamente demonstrado nos autos, os investigadores Valdir e Jairo se dirigiram pela frente do PSF, enquanto os policiais Santana e Kesller ficaram dentro do cemitério, pois este, em tese, seria o lugar utilizado para possível fuga dos suspeitos.

No momento em que Cleison e Paulo Henrique pularam o muro do cemitério, foram surpreendidos por Santana e Kesller.

O PM Santana afirmou, com convicção, que na hora que Cleison colocou a mão sobre o muro, ele trazia consigo uma arma de fogo, e não obstante a ordem dada para soltar o artefato, o réu apontou a pistola na direção dos policiais, que revidaram, atingindo-o.

Vale ressaltar que o PM Santana disse, em seu depoimento, que o réu estava com a arma em punho, em sua mão direita, consignando, ainda, que
“ele deve ter tirado a arma quando subiu neste degrau, do outro lado do muro, ele colocou a mão no muro para se firmar. Na mão esquerda ele trazia as três porções de drogas e, na direta, a arma”
.

Já o IPC Valdir Braga foi o responsável por tentar abordar Cleison dentro do Posto de Saúde, instante em que ele empreendeu fuga, pulando o muro para o cemitério.

Com isso, é de todo razoável e plausível que o policial civil Valdir Braga não tivesse nítida visualização se Cleison portava alguma arma de fogo no momento de sua abordagem.

Contudo, Valdir declarou que
“nós percebemos quando o Cleison segurava alguma coisa na cintura”
.

Ou seja: embora não tenha visto o réu com a arma em punho – haja vista que, de acordo com Santana, ele pegou a pistola no momento em que pulou o muro –, Valdir Braga asseverou que notou algo na cintura de Cleison no momento em que fugiu, razão pela qual gritou aos demais policiais
“que ele estava armado”
.

De mais a mais, Valdir assinalou que
“a gente escutou disparo de arma de fogo, corremos lá eu e o Jairo e o encontramos baleado, e também os policiais com ele já detido, ele e o adolescente. Ele estava realmente portando uma arma de fogo”
, corroborando, assim, a versão do PM João Santana.

Sublinhe-se, em reforço, a declaração prestada pelo IPC Jairo Santana do Nascimento, segundo o qual Cleison estava segurando uma coisa na cintura e, por conta das denúncias de que ele era dono do ponto, não tiveram dúvidas de que ele poderia estar armado.

Com efeito, embora Valdir e Jairo suspeitassem que Cleison estava com arma em sua cintura, tendo em vista o volume e as informações de que ocupava o cargo de “disciplina” de facção criminosa, o PM João Santana visualizou o artefato em sua mão direita, inexistindo, assim, a alegada contradição ou divergência nos depoimentos dos policiais.

Logo, deve ser mantida a condenação por este delito.

Quanto ao crime de receptação, assevera a defesa que não há comprovação de dolo em adquirir coisa que saiba ser produto do crime, isto é, o acusado não tinha conhecimento de que o celular adquirido era produto de crime.

O acusado asseverou, em juízo, que comprou o celular da marca Motorola, cujo modelo desconhece, de “um rapaz” que conheceu pelo Facebook, pagando a importância de R$ 500,00 [quinhentos reais].

Curiosamente, o réu afirmou que ignorava o valor do aparelho adquirido, mas
“achou barato”
, e pelo fato de o rapaz ter dito que estava passando necessidade no momento da pandemia e queria ir embora da cidade, simplesmente
“foi e comprou”
, pagando à vista e, em espécie, a importância exigida.

Entretanto, chama minha atenção o fato de que o acusado adquiriu o celular de uma pessoa desconhecida que, casualmente, encontrou na rede social Facebook, porém não exigiu sequer a nota fiscal ou o recibo do aparelho.

Tanto é que o réu afirmou que o suposto vendedor não entregou a nota ou o recibo, apenas o carregador e o fone de ouvido.

Destarte, por óbvio, o réu sabia que aquele aparelho era produto de crime, seja pelas circunstâncias em que foi adquirido, seja pelo valor por ele pago.

Afinal, soa de todo insólito o réu afirmar que não sabia o valor de mercado do aparelho, mas que considerou barata a quantia de R$ 500,00 [quinhentos reais] exigida pelo suposto vendedor.

Apenas a título de informação, o celular foi adquirido pela vítima pela importância de R$ 1.599,99 [mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos].

De mais a mais, como bem acentuado pelo IPC Valdir Braga Martins, a vítima do celular teve o aparelho subtraído no abrigo onde morava, levando a acreditar que o acusado deve ter recebido o aparelho como forma de pagamento por drogas, uma vez que o aludido abrigo era muito frequentado por usuários.

Embora seja comum nos dias atuais, os grupos de compra e venda de produtos usados na rede social Facebook, como asseverado pela defesa, é prática no mercado o interessado adotar as cautelas necessárias para não ser surpreendido e responder criminalmente pelo crime de receptação.

Some-se a isso que, no caso em apreço, não há evidências que o acusado tenha, de fato, adquirido o celular de alguém que o tenha oferecido pelo Facebook, e se estava acompanhado de seu sogro e de sua namorada no momento da transação comercial, deveria tê-los arrolados como testemunhas para prova da sua versão.

Fixadas tais premissas, não se pode falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para sua forma culposa, porquanto inequívoca a ciência do réu de que o bem era produto de crime.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde pleiteia o reconhecimento da majorante contida no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, haja vista o envolvimento do adolescente, Paulo Henrique da Conceição Fonseca, na prática do tráfico.

Assevera o Promotor de Justiça que o juízo de origem afastou o reconhecimento da causa de aumento sob o fundamento de que não havia nos autos documento idôneo para comprovar a menoridade do adolescente.

Porém, sustenta que a certidão de nascimento ou documento de identificação civil não é o único documento idôneo e dotado de fé pública para comprovar a menoridade, sendo possível,
in casu
, sua verificação pelo boletim de ocorrência e nas declarações prestadas.

Não ignoro a existência de posicionamento no sentido de que,
“a prova da menoridade não se restringe à certidão de nascimento, podendo se dar por outros meios, de igual modo idôneos, tal como ocorrera
in casu
, o boletim de ocorrência e o termo de declaração, nos quais se registra a data de seu nascimento”
[3]
.

Nesse mesmíssimo sentido já decidiu esta Câmara Criminal, para quem
“A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006 prescinde da certidão de nascimento, pois ‘outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil’ (STJ, HC 134.640/DF). Se evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas, ‘impõe-se manter a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006’ (TJMT, HC AP 0000321-17.2018.8.11.0036)”
[4]
.

Ocorre, porém, que o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo
[5]
, assim decidindo:

“No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência,
sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação
(como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro)”
[6]
.

Com efeito,
“‘Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’ (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Tema n. 1.052)”
[7]
.

Cito ainda:

“Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
[8]
.

Na hipótese vertente, apesar de consignado no termo de declaração prestada na esfera inquisitorial que o adolescente contava, à época dos fatos, 15 anos de idade, porquanto nascido aos 27/1/2006, não há evidências de que aludida informação tenha sido extraída de algum documento oficial, notadamente porque, em sua qualificação, na parte atinente à Carteira de Identidade, consta como
“PREJUDICADO”
.

Assim, ao que tudo indica, a mim parece que a data de nascimento foi consignada apenas e tão somente com base na declaração do adolescente, sem qualquer comprovação em documento hábil, razão pela qual agiu de maneira escorreita o juízo de origem ao afastar a aludida majorante.

A acusação suplica, ainda, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, asseverando ser desnecessário que seja oferecida droga durante horário de atendimento dos populares que frequentavam o Posto de Saúde.

Não ignoro a existência de precedentes jurisprudenciais no sentido de que
“para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a narcotraficância visava a atingir aos frequentadores dos locais indicados no referido preceito. Majorante de natureza objetiva”
[9]
.

Entretanto, discordo veementemente deste posicionamento.

A toda a evidência,
“A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela”
[10]
.

As provas dos autos mostram que a comercialização do entorpecente ocorria no período noturno, quando inexistia movimentação de pessoas no local.

A propósito, o IPC Jairo Santana do Nascimento, ao responder as questões formuladas pelo magistrado que presidiu a instrução, asseverou que
“o Posto estava fechado, não tinha circulação de pessoas, não tinha atendimento médico no local”
.

Assim, entendo que agiu com acerto o juízo de origem, ao afastar o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas.

Partindo dessas premissas, inexistindo
“uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante”
[11]
.

Nesse diapasão, diante do desprovimento do recurso ministerial, e considerando a absolvição do réu em relação ao crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fica o acusado definitivamente condenado à reprimenda de
9 anos e 4 meses de reclusão
, e
605 dias-multa
, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista o
quantum
da pena imposta, assim como a reincidência do agente.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, apenas e tão-somente para absolver o acusado
CLEISON ARAÚJO PEREIRA
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[3]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[4]
TJMT, N.U 0002757-96.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 15/7/2021.

[5]
Tema 1052 – Tese Firmada: “
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”.

[6]
STJ, ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 629.348/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

[8]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.882.370/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

[9]
STJ, AgRg no REsp n. 1.965.922/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.

[10]
STJ, REsp n. 1.719.792/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022